Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-65.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA E
DESINFORMATIVA. PROVAS DIGITAIS.
GRUPO
PRIVADO
DE
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão
da
99ª
Zona
Eleitoral
de
Congonhinhas/PR, que indeferiu petição
inicial por insuficiência de provas quanto à
autoria de postagens veiculadas em grupo
de WhatsApp, julgando extinto o feito sem
resolução de mérito. A recorrente alegou ter
indicado a URL do grupo público contendo
a suposta propaganda irregular e afirmou
que o conteúdo poderia influenciar o
eleitorado. Em contrarrazões, o recorrido
defendeu a inépcia da inicial, por ausência

Num. 44302937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
de elementos essenciais de identificação e
autenticidade das provas, e sustentou que o
grupo
era
restrito,
não
configurando
propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de elementos de
autenticação e individualização das provas
digitais inviabiliza a análise de mérito da
representação por propaganda irregular em
ambiente digital; e
(ii) determinar se a veiculação de conteúdo
em grupo restrito de WhatsApp caracteriza
propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019 exige a identificação específica
da postagem digital (como URL, URI ou
código hash) ou outro elemento técnico que
permita sua individualização, sob pena de
inépcia da petição inicial.
4. A ausência de elementos técnicos, como
código hash, ata notarial ou blockchain,
compromete
a
autenticidade
e
a
confiabilidade das provas apresentadas,
inviabilizando a identificação inequívoca do
conteúdo
e
da
autoria,
conforme
jurisprudência consolidada.
5. A mera captura de tela (print) do grupo
de WhatsApp, sem certificação adicional, é
insuficiente como prova, dado o risco de
adulteração e a falta de comprovação de
autoria e data de veiculação da postagem.
6.
Mensagens
veiculadas
em
grupos
restritos
de
WhatsApp,
com
público
limitado, são consideradas comunicação
privada,
não
configurando,
em
regra,
propaganda
eleitoral
aberta,
salvo
compr

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600316-65.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600316-
65.2024.6.16.0099, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo
Civil c.c. art. 17 da Res. TSE n. 23.608/2019, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. (Representação por divulgação de notícia
sabidamente falsa proposta pela Coligação Congonhinhas em Desenvolvimento e Transformação
contra Elizeu Vieira Vale, conhecido como "Geraldinho", por veiculação de suposta fake news em
grupo de WhatsApp durante o período eleitoral. Aduziu que o representado, um apoiador da
Coligação Juntos Somos Mais Fortes, teria realizado postagens sensacionalistas e distorcidas da
realidade, com o objetivo de desinformar os eleitores e prejudicar a imagem dos candidatos
adversários, Zeco e Renatinho. As publicações, compartilhadas em grupos de WhatsApp, teriam
sido utilizadas para incutir nos eleitores a falsa ideia de que os candidatos seriam ineficientes e
imorais na gestão do dinheiro público. Aduziu que a conduta viola o art. 323 do Código Eleitoral e a
Resolução TSE 23.610/2019, que proíbem a divulgação de fatos inverídicos durante o período de
campanha eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E
TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
ELIZEU VIEIRA VALE (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302937
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44302937 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.943

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600316-65.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
RECORRIDO: ELIZEU VIEIRA VALE
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA E
DESINFORMATIVA. PROVAS DIGITAIS.
GRUPO
PRIVADO
DE
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra decisão da 99ª Zona Eleitoral de
Congonhinhas/PR, que indeferiu petição
inicial por insuficiência de provas quanto à
autoria de postagens veiculadas em grupo
de WhatsApp, julgando extinto o feito sem
resolução de mérito. A recorrente alegou ter
indicado a URL do grupo público contendo
a suposta propaganda irregular e afirmou
que o conteúdo poderia influenciar o
eleitorado. Em contrarrazões, o recorrido
defendeu a inépcia da inicial, por ausência

Num. 44302937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
de elementos essenciais de identificação e
autenticidade das provas, e sustentou que o
grupo
era
restrito,
não
configurando
propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de elementos de
autenticação e individualização das provas
digitais inviabiliza a análise de mérito da
representação por propaganda irregular em
ambiente digital; e
(ii) determinar se a veiculação de conteúdo
em grupo restrito de WhatsApp caracteriza
propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019 exige a identificação específica
da postagem digital (como URL, URI ou
código hash) ou outro elemento técnico que
permita sua individualização, sob pena de
inépcia da petição inicial.
4. A ausência de elementos técnicos, como
código hash, ata notarial ou blockchain,
compromete
a
autenticidade
e
a
confiabilidade das provas apresentadas,
inviabilizando a identificação inequívoca do
conteúdo
e
da
autoria,
conforme
jurisprudência consolidada.
5. A mera captura de tela (print) do grupo
de WhatsApp, sem certificação adicional, é
insuficiente como prova, dado o risco de
adulteração e a falta de comprovação de
autoria e data de veiculação da postagem.
6.
Mensagens veiculadas em grupos restritos de WhatsApp, com público
limitado, são consideradas comunicação
privada, não configurando, em regra, propaganda eleitoral aberta, salvo
comprovação de ampla disseminação do
conteúdo.

Num. 44302937 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
7. No caso concreto, a recorrente não
apresentou elementos que demonstrassem
a disseminação extragrupo da mensagem,
tampouco
autenticidade
suficiente
das
provas digitais, de modo que a sentença de
extinção sem resolução de mérito deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença de extinção do
feito sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos de autenticação
digital que garantam a confiabilidade da
prova
inviabiliza
a
admissibilidade
da
representação por propaganda eleitoral
negativa veiculada em ambiente digital.
2.
Mensagens
veiculadas
em
grupos
privados de WhatsApp não caracterizam
propaganda
eleitoral
aberta,
salvo
comprovação de ampla disseminação do
conteúdo.
Dispositivos relevantes citados: Código de
Processo Civil, arts. 321, 330, III, e 485, I;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e
§2º.
Jurisprudência relevante citada:
REspe nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe, 15/08/2019.
RE nº 060084858, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
PSESS
06/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024

Num. 44302937 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Congonhinhas em
Desenvolvimento e Transformação em face de Elizeu Vieira Vale, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44127661).
Por sentença (id. 44138797), o juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
representação sem resolução de mérito.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44127673), aduzindo, em síntese, que a URL do
grupo de WhatsApp contendo as supostas publicações inverídicas foi devidamente indicada na
inicial e que o grupo em questão não é restrito, mas sim um canal de comunicação aberto e
acessível ao público, sendo apto a influenciar o eleitorado. Além disso, enfatiza que a decisão de
indeferimento preliminar por falta de informações adicionais, como identificação da data e autoria
das postagens, compromete a análise de mérito e abre precedentes para o uso de fake news nas
campanhas, o que viola normas da legislação eleitoral.
Contrarrazões (id. 44127737), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44139929).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico de 21/09/2024 (id.
44127674) e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2024 (id. 44127673).
O recorrido foi intimado pessoalmente para apresentação de contrarrazões em 07/10/2024, tendo
as apresentado em 08/10/2024 (id. 44127737), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR indeferiu a petição inicial, fundamentando-se,
em síntese, na insuficiência de provas para identificar inequivocamente a autoria das postagens,
conforme exigido pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Num. 44302937 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
A decisão destacou que a representação carecia de elementos essenciais como URL, URI ou
outros identificadores digitais que comprovassem a autoria e individualização do conteúdo
impugnado, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do
mérito com base nos art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC.
Contra tal decisão, a recorrente afirma que a URL do grupo de WhatsApp contendo as supostas
publicações inverídicas foi devidamente indicada na inicial e que o grupo em questão não é
restrito, mas sim um canal de comunicação aberto e acessível ao público, sendo apto a
influenciar o eleitorado.
Além disso, enfatiza que a decisão de indeferimento preliminar por falta de informações
adicionais, como identificação da data e autoria das postagens, compromete a análise de mérito e
abre precedentes para o uso de fake news nas campanhas, o que viola normas da legislação
eleitoral.
Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, que a representação é inepta, pois o
vídeo veiculado em um grupo de WhatsApp não configura propaganda eleitoral irregular.
Argumenta que o grupo de WhatsApp onde as postagens ocorreram é restrito e de caráter
privado, não configurando propaganda eleitoral, alinhando-se à jurisprudência eleitoral que
considera tais interações como exercício de liberdade de expressão.
No mérito, argumentou que a representação carece de documentos essenciais para sua
admissibilidade, conforme exige o art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, como a identificação
do endereço eletrônico (URL, URI ou URN) e provas inequívocas da autoria. Defendeu que a
ausência desses elementos indispensáveis justifica o indeferimento da inicial e a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320 e 485, I, do CPC.
Pois bem.
Nos termos do art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, é requisito essencial à propositura
de representação por propaganda eleitoral irregular em ambiente de internet a identificação do
endereço eletrônico da postagem (URL, URI ou URN) ou de outro elemento técnico que permita
sua individualização, como o código hash. Esse requisito busca garantir que a Justiça Eleitoral
possa identificar inequivocamente o conteúdo impugnado e seu autor, bem como aferir a
veracidade e a integridade das provas apresentadas.
No caso em exame, a representação foi instruída apenas com capturas de tela (prints) do grupo
de WhatsApp em que a imagem alegadamente foi compartilhada, sem qualquer certificação da
autenticidade ou integridade do conteúdo, tais como código hash, blockchain ou ata notarial. A
ausência desses elementos compromete a regularidade da representação, impossibilitando a
individualização da postagem e a demonstração inequívoca da autoria, conforme exigido pela
norma eleitoral.
Com efeito, ainda que na inicial tenha sido informada uma URL que encaminha ao grupo "Juntos
somos mais fortes Rick Taubaté e Nenê do Vaz", fato é que as capturas de tela que instruíram a
inicial não demonstram a data de veiculação da publicação inquinada, bem como não foi
acompanhada por elementos extras que pudessem certificar a autoria.

Num. 44302937 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
É cediço que ata notarial ou elemento análogo não são indispensáveis à prova da autoria, da data
de veiculação ou mesmo do conteúdo da publicação no ambiente de internet; não obstante,
também é certo que, diante da facilidade em se alterar fotografias e dados no aplicativo
Whatsapp, é recomendável que as capturas de tela sejam acompanhadas por elementos de
certificação da prova, para que não se apresente fragilizada.
Para esclarecimento, reproduzem-se as capturas de tela:

Num. 44302937 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
Verifica-se que ela foi identificada apenas por um número de telefone e o suposto apelido do
representado, o que o identificaria como detentor daquele número.
Embora prints possam ser utilizados como indício, sua fragilidade como prova documental, diante

Num. 44302937 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
da possibilidade de adulteração, demanda a apresentação de elementos adicionais que atestem a
veracidade do conteúdo e a autoria. No caso em tela, não foram apresentados elementos
técnicos, como código hash ou ata notarial, que permitam aferir a autenticidade das mensagens,
de modo que foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau.
Nesse sentido, em processo análogo, já se manifestou essa Corte Regional:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
PROVA
EM
AMBIENTE
DIGITAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019 exige que a representação relativa à
propaganda irregular em ambiente digital seja instruída com identificação específica da
postagem (como URL ou código hash), sob pena de não conhecimento, com o objetivo de
assegurar a autenticidade e integridade da prova digital.
7. A jurisprudência tem orientado que, embora outros meios de prova sejam admitidos em
direito, é indispensável que as provas apresentadas contenham elementos mínimos de
confiabilidade para atestar o conteúdo e a autoria da postagem impugnada (RE nº 0600085-
89.2020.6.16.0095).
8. No caso concreto, a ausência de elementos técnicos e documentais que conferissem
autenticidade à captura de tela da mensagem veiculada impede o reconhecimento da prova,
sendo insuficiente a mera captura de tela para demonstrar a ocorrência do conteúdo alegado ou
a sua autoria.
9. O Tribunal Superior Eleitoral também possui entendimento de que mensagens veiculadas em
aplicativos de mensagens, por se tratar de comunicação de natureza privada e restrita a grupos
limitados de pessoas, não configuram, em regra, propaganda eleitoral aberta ao público, salvo
demonstração de ampla viralização (REspe 133-51).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de primeiro grau que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, em virtude da ausência de
prova minimamente confiável.
11. Tese de julgamento: A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a
confiabilidade da prova digital inviabiliza a admissibilidade da representação por propaganda
eleitoral negativa veiculada em ambiente digital restrito.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 321, art. 485, inc. I.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput e §2º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e §2º.
Jurisprudência relevante citada:
RE nº 0600085-89.2020.6.16.0095, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJ, 05/03/2021.
RE nº 0600334-09, Acórdão nº 34808, Des. Rafael Fecury Nogueira, DJ, 24/05/2024.
REspe nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe, 15/08/2019.
[RECURSO ELEITORAL nº 060027881, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, PSESS 07/11/2024].
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional

Num. 44302937 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
firmou-se no sentido de considerar que, em regra, a comunicação via Whatsapp é de caráter
privado, sendo necessária prova da disseminação extragrupo do conteúdo para caracterizá-lo
como propaganda irregular.
"a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão" (REspe 133-51 . Rel.
Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA E DESINFORMATIVA.
AMBIENTE PRIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a reinclusão de Paulo
Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo, mantendo-se a improcedência da
representação.
8. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp não
caracteriza propaganda eleitoral negativa nem disseminação de fato sabidamente inverídico,
resguardando-se a liberdade de expressão em ambiente restrito.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060084858, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 06/12/2024].
No caso em apreço, ficou evidenciado pelas provas acostadas pela representante que a
mensagem foi difundida em grupo restrito, com cerca de 266 pessoas; porém, não há qualquer
elemento que demonstre que a mensagem extrapolou os limites do grupo privado, de modo que a
manutenção da sentença é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO (11548)
Nº
0600316-65.2024.6.16.0099
-
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:

Num. 44302937 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302612900000043249567
Número do documento: 24121708302612900000043249567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:59:35
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
/
PP]
-
CONGONHINHAS
-
PR
-
Advogados
da RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816 -
RECORRIDO: ELIZEU VIEIRA VALE - Advogado do RECORRIDO: JOSE ANTONIO BUENO -
PR20775
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024